Tribunal: TJMT
Processo: 1033132-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033132-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 198.065.231-72 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 87, § 1º - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR –SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo.

2.
A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.

3.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merecendo redução o quantum indenizatório.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, determinando a revisão e emissão das faturas discutidas pela reclamada, bem como condenando a empresa a indenizar os danos morais a autora no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A reclamada sustenta a legalidade das cobranças, afirmando tratar-se de acúmulo de consumo, não havendo ilicitude nas faturas de cobranças. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não das faturas de consumo contestadas pela parte autora sob a alegação de que estão acima da sua média de consumo.

A autora alega na petição inicial que é titular da UC n. 6/230339-4 e que foi surpreendida com faturas emitidas pela reclamada em valores acima da sua médica de consumo, referente aos meses de
11/2019
(R$ 543,15),
01/2020
(R$ 3.777,06),
02/2020
(R$ 1.021,13) e
03/2020
(R$ 966,36). Informa que buscou solucionar a questão junto ao Procon, sem sucesso e que, diante do não pagamento, teve o serviço suspenso. Requereu a declaração de inexigibilidade das faturas e indenização pelos danos morais suportados.

A Reclamante anexou à petição inicial as
faturas
indicadas (Ids. 87006024, 87006025 e 87006026),
cópias do procedimento realizado no PROCON
(Ids.
87006027
e
87006028
), e a
carta de resposta da reclamada
(Ids. 87006029 e
87006030
), onde afirma que
“houve acúmulo de consumo na fatura ref. 01/2020, devido a não geração das faturas anteriores referências 12/2019, cobrança em conformidade com o artigo 113 da Resolução ANEEL 414/2010. O consumo foi parcelado em 2 parcelas de R$ 934,93”
(sic).

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que
“no mês de dezembro de 2019, não foi possível aos funcionários da concessionária procederem à leitura do aparelho medidor instalado na unidade consumidora da parte requerente, motivo pelo qual o faturamento naquele mês foi calculado com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, conduta que se encontra prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL”
(sic).

Assevera ainda que
“em razão disso, a empresa realizou a regularização do impedimento anterior, assim, no mês de janeiro de 2020 – cuja fatura é discutida nesta ação – fora realizado acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento. Tal procedimento é previsto pela Resolução nº 414 emanada da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com o que se vê da leitura do art. 113”
(sic).

Com relação as faturas de 11/2019, 02/2020 e 03/2020, afirma que
“corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora”
(sic). Razões pelas quais requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Para comprovar suas alegações anexa à defesa (Id. 87006065) a
ficha cadastral
da autora,
histórico de contas
,
consumos da cliente
e
consultas de atendimento – ordens de serviço
.

No caso em comento, a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a Reclamante demonstrar a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Assim, incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada deixa de demonstrar os motivos pelos quais não foi possível realizar a leitura do consumo da autora através do medidor no mês de dezembro/2019, conforme alega na contestação. Isso porque, das telas sistêmicas anexadas pela própria recorrente consta que no dia
17/12/2019
foi realizado teste de medidor. Além disso em 27/12/2019 houve “
leitura desprezada na CP
” e o consumo
“faturado pela média”
totalizaria
263 KWh.
A leitura subsequente, realizada em 27/01/2020 totalizou
3.061 KWh
, muito acima ao consumo normalmente faturado na unidade consumidora da autora.

Sobre a matéria, o § 1º, do artigo 87, da Resolução nº. 404/2010 da ANEEL dispõe que:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Infere-se do inserto normativo que a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Na hipótese, a concessionária de energia não demonstrou os motivos que a impediu de realizar tal procedimento em
dezembro/2019
, tampouco fez prova de que notificou previamente a autora acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de
ilegalidade
, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau ao determinar que a recorrente
revise
a fatura
01/2020
(R$ 3.777,06) com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado e a emita à autora para pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 87, § 1º - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII). 2. Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo. 3. A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável. 4. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJ-MT 10025405120198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Com relação as faturas de
02/2020
(R$ 1.021,13) e
03/2020
(R$ 966,36), em que pese a recorrente afirme que correspondem à quantidade de energia elétrica utilizada, verifica-se que ao consumo são somadas as parcelas referentes ao acúmulo de consumo de dezembro/19 que, conforme já analisado, trata-se de cobrança ilegal. Logo, as faturas devem ser revisadas e emitidas, excluindo a
“parcela compensada”
.

No que diz respeito à fatura com vencimento em
11/2019
(R$ 543,15), de fato encontra-se acima da média dos valores auferidos nos períodos anteriores na unidade consumidora da recorrida. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura impugnada para a média de consumo, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA MENSAL - COBRANÇAS INDEVIDAS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.
3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral in re ipsa. 4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe. 5. No tocante aos danos materiais, a recorrente faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004910-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, bem como a interrupção dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização. Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse os aumentos nas faturas ora questionados, tampouco se foi em decorrência da utilização da energia pela reclamante.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), não merecendo redução o quantum indenizatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021